Tribunal: TJES
Processo: 0024249-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024249-80.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL DA SILVA RANGEL NETTO

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVELIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Manoel da Silva Rangel Netto contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S. A., consolidando a propriedade e a posse plena do veículo à autora e fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. O apelante alegou insuficiência de documentação essencial à procedência do pedido e excesso na fixação da verba honorária. Pleiteou, ainda, o benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de planilhas atualizadas do débito, valor do veículo e comprovantes de IPVA e multas impede a procedência da ação de busca e apreensão; (II) estabelecer se o percentual fixado a título de honorários advocatícios mostra-se excessivo diante das circunstâncias do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A concessão da justiça gratuita é cabível mesmo em caso de contratação de advogado particular, desde que demonstrada a insuficiência financeira nos termos do art. 99, § 4º, do CPC.

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada quando o recurso ataca ponto específico da sentença e apresenta fundamentos minimamente consistentes, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69 exige, para a procedência da ação de busca e apreensão, apenas a comprovação do contrato e da mora, demonstradas nos autos mediante contrato de alienação fiduciária e notificação extrajudicial com aviso de recebimento.

A ausência de planilha atualizada do valor do débito, de tabela FIPE do veículo e de comprovantes de IPVA e multas não constitui óbice à consolidação da propriedade, pois se trata de documentação pertinente à fase posterior de prestação de contas, conforme art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969.

A fixação de honorários advocatícios no teto legal mostra-se excessiva em demandas de baixa complexidade e revelia, devendo observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. É razoável sua redução para 15% do valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de documentação relativa à avaliação do veículo e à regularidade de encargos tributários não impede a procedência da ação de busca e apreensão, sendo tais documentos exigíveis apenas na fase de prestação de contas.

A fixação de honorários advocatícios deve respeitar os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade, sendo admitida sua redução quando arbitrados no limite máximo sem justificativa compatível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 4º, e 85, § 2º; Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08-02-2018, DJe 21-02-2018; STJ, Súmula 72.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0024249-80.2019.8.08.0024.

APELANTE: MANOEL DA SILVA RANGEL NETTO.

APELAD
A
:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A
.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Manoel da Silva Rangel Netto contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S. A., que julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena do veículo nas mãos da autora e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O apelante juntou aos autos documentos (id 13249569) que demonstram perceber aposentadoria do INSS com rendimentos líquidos mensais em torno de R$ 3.296,30 (três mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta centavos), após retenção de imposto de renda e descontos de empréstimos consignados. Demonstrou, ainda, possuir despesas mensais fixas com aluguel (R$ 1.350,00 – mil trezentos e cinquenta reais), plano de saúde de seu genitor (R$ 812,83 – oitocentos e doze reais e oitenta e três centavos) e mensalidade da faculdade de seu filho (R$ 474,05 – quatrocentos e setenta e quatro reais e cinco centavos), que, somadas, comprometem significativamente sua renda. A contratação de advogado particular, por si só, não obsta a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil. Assim, presentes os requisitos legais, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante.

Sustentou
o apelado que o recurso não deve ser conhecido porque
houve
“o apelante não se utiliza do recurso para atacar adequadamente os fundamentos da decisão que de fato foi proferida, mas apenas questiona aspectos irrelevantes” (
id 13249575
).
Embora sucintas, as razões recursais impugnam especificamente um capítulo da sentença – a fixação dos honorários advocatícios – e apresentam argumentos, ainda que frágeis, contra o mérito da decisão, o que é suficiente para permitir a análise do recurso, em prestígio ao duplo grau de jurisdição,
razão pela qual
rejeito a preliminar.

A controvérsia de mérito cinge-se em verificar se a ausência de planilhas atualizadas do débito e do valor do veículo, bem como de comprovantes de débitos de IPVA e multas, impede a procedência da ação de busca e apreensão e se o valor fixado a título de honorários advocatícios é excessivo.

Para a propositura e o julgamento de procedência da ação de busca e apreensão, o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 3º, exige do credor fiduciário apenas a comprovação do contrato e da constituição em mora do devedor. No caso em análise, a relação contratual está demonstrada pelo Contrato de Alienação Fiduciária e pelo Instrumento Particular de Cessão de Direitos (fls. 14-6). A mora, por sua vez, foi devidamente comprovada pela notificação extrajudicial (fl. 17) entregue no endereço do devedor, conforme aviso de recebimento assinado (fl. 18), em estrita observância à Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

As alegações do apelante de que a apelada não apresentou o valor atualizado do veículo pela tabela FIPE e os comprovantes de débitos de IPVA e multas não constituem óbice à procedência do pleito de consolidação da propriedade. Tais questões são pertinentes à fase de prestação de contas, que ocorre após a venda extrajudicial do bem apreendido, momento em que o credor deve apurar o valor da venda, abater o saldo devedor e eventuais despesas, e, se houver saldo remanescente, restituí-lo ao devedor, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69. A ausência desses documentos na fase de conhecimento, portanto, não afeta o direito do credor de ter consolidada a propriedade do bem diante do inadimplemento incontroverso, notadamente em razão da revelia do réu, que gera presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Por outro lado, assiste parcial razão ao apelante quanto ao valor dos honorários advocatícios. A respeitável sentença fixou a verba no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Embora o processo tramite desde 2019 e tenha demandado diligências por parte do patrono da apelada para a localização do devedor e do bem, a causa não apresenta elevada complexidade jurídica e o réu foi revel, não oferecendo resistência de mérito que exigisse do advogado um trabalho argumentativo e probatório mais aprofundado. Nesse contexto, a fixação no teto legal mostra-se excessiva. Atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigura-se mais adequada a redução da verba honorária para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, quantia que remunera condignamente o trabalho realizado, sem onerar de forma desproporcional o sucumbente.

Posto isso,
dou
parcial
provimento
ao recurso para reformar em parte a respeitável sentença apenas para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez